Tribunal: TJMT
Processo: 1011859-71.2025.8.11.0055
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1011859-71.2025.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Adicional de Insalubridade]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[MARIA CRISTINA DOS SANTOS SILVA - CPF: 531.222.751-04 (RECORRENTE), DIOGO IBRAHIM CAMPOS - CPF: 924.085.671-49 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
Gabinete 1 – 1a TURMA RECURSAL.

Processo no:

1011859-71.2025.8.11.0055
.

Origem:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE TANGARÁ DA SERRA.

Recorrente:
MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA.

Recorrida:
MARIA CRISTINA DOS SANTOS SILVA.

Relator
:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento
: 14 A 18/5/2026 (Plenário Virtual).

Ementa
: DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. RECONHECIMENTO DE TEMPO DE SERVIÇO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE PROVA TÉCNICA CONTEMPORÂNEA. PPP E LTCAT. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE EXPOSIÇÃO HABITUAL E PERMANENTE A AGENTES NOCIVOS. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso interposto pelo município contra sentença que reconheceu o período de 02/05/2006 a 22/11/2012 como tempo de serviço especial exercido por servidora pública municipal ocupante da função de merendeira, determinando sua averbação perante o Regime Próprio de Previdência Social municipal para futura concessão de aposentadoria especial. O recorrente alegou nulidade da sentença por iliquidez, impugnou a gratuidade da justiça e o valor da causa e, no mérito, sustentou a inexistência de prova técnica apta a demonstrar exposição habitual e permanente a agentes nocivos no período indicado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se a sentença declaratória de reconhecimento de tempo especial exige liquidez; (ii) estabelecer se foram afastados os pressupostos para concessão da gratuidade da justiça; (iii) determinar se o valor atribuído à causa compromete a competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública; e (iv) definir se houve comprovação técnica suficiente da exposição habitual e permanente da servidora a agentes nocivos no período de 02/05/2006 a 22/11/2012 para fins de reconhecimento de tempo de serviço especial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A exigência de liquidez prevista no art. 38 da Lei no 9.099/1995 aplica-se às condenações pecuniárias, não alcançando provimentos de natureza declaratória e de obrigação de fazer voltados ao reconhecimento e averbação de tempo especial.

A declaração de hipossuficiência apresentada pela parte autora possui presunção relativa de veracidade, não afastada por elementos concretos produzidos pelo ente público.

Em ações declaratórias sem pedido condenatório imediato, admite-se a atribuição de valor simbólico à causa, devendo a competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública ser aferida conforme o proveito econômico imediato da demanda.

O reconhecimento de tempo de serviço especial exige comprovação técnica da efetiva exposição a agentes nocivos, mediante formulário emitido com base em laudo técnico elaborado por profissional habilitado, nos termos do art. 58, §1o, da Lei no 8.213/1991.

A inexistência de LTCAT, PPP ou documento técnico equivalente referente ao período de 02/05/2006 a 01/05/2008 impede o reconhecimento da especialidade do labor, diante do não cumprimento do ônus probatório incumbente à autora.

O LTCAT elaborado em 2008 não reconheceu insalubridade para a função de merendeira por exposição a agentes químicos, classificando os riscos identificados como abaixo dos limites de tolerância.

O PPP emitido em 2025, elaborado com base nos laudos técnicos disponíveis, classificou o período de 02/05/2008 a 22/11/2012 como salubre, afastando a caracterização do labor especial.

A presunção de identidade das condições de trabalho em períodos distintos não substitui a exigência legal de prova técnica contemporânea, sobretudo diante da evolução dos LTCATs e da alteração dos critérios de avaliação da insalubridade ao longo do tempo.

A prova testemunhal não supre a necessidade de demonstração técnica especializada exigida para o reconhecimento do tempo de serviço especial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento: 1. O reconhecimento de tempo de serviço especial exige prova técnica apta a demonstrar a exposição habitual e permanente a agentes nocivos, não sendo suficiente a mera presunção de identidade das condições de trabalho. 2. A ausência de LTCAT, PPP ou documento técnico equivalente inviabiliza o reconhecimento da especialidade do labor. 3. A prova testemunhal não substitui o laudo técnico exigido pelo art. 58, §1o, da Lei no 8.213/1991 para fins de reconhecimento de tempo especial. 4. O PPP elaborado com base nos laudos técnicos disponíveis constitui elemento relevante para aferição da salubridade ou insalubridade das atividades desempenhadas.

Dispositivos relevantes citados: Lei no 8.213/1991, art. 58, §1o; CPC, arts. 99, §3o, e 373, I; Lei no 9.099/1995, arts. 38 e 55,
caput
.

Jurisprudência relevante citada: Não houve citação expressa de precedentes jurisprudenciais.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso interposto pelo reclamado contra decisão monocrática (ID 359845853), que homologou o projeto de sentença elaborado por juíza leiga e julgou procedentes os pedidos iniciais, reconhecendo o período de 02/05/2006 a 22/11/2012 como tempo de serviço especial, determinando sua averbação junto ao Regime Próprio de Previdência Social (RPPS) municipal, para fins de futura concessão de aposentadoria especial.

Em suas razões recursais, o recorrente sustenta, em síntese: a) nulidade da sentença por iliquidez; b) impugnação da justiça gratuita; c) impugnação ao valor da causa; e d) no mérito, ausência de prova técnica contemporânea que comprove a efetiva exposição a agentes nocivos no período pleiteado, destacando a evolução dos laudos técnicos e o conteúdo do PPP emitido em 2025.

A recorrida apresentou suas contrarrazões (ID 359845854), pugnando pela manutenção integral da sentença, sob o argumento de que o conjunto probatório demonstra a continuidade das condições insalubres ao longo de todo o vínculo funcional e a ausência de formalização documental anterior não pode prejudicar o direito previdenciário da servidora.

O Ministério Público, por meio do Ofício no 87/2017-CPC/NFDTIPI, informou que irá se manifestar apenas nos processos que envolverem interesse público capaz de justificar tal intervenção, seja em razão da matéria (saúde) ou das partes (menores e incapazes),
o que não é o caso dos autos
, razão pela qual não houve a sua remessa para manifestação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

Inicialmente, no que concerne a alegada iliquidez da sentença. A sentença proferiu condenação de natureza declaratória e de obrigação de fazer — reconhecimento de tempo especial e sua averbação —,
sem fixação de valor pecuniário imediato
.

A exigência de liquidez prevista no artigo 38 da Lei no 9.099/95 dirige-se às condenações em valores, não a provimentos dessa natureza. Preliminar rejeitada.

Quanto à impugnação à justiça gratuita. A declaração de hipossuficiência apresentada pela autora goza de presunção relativa de veracidade, nos termos do artigo 99, §3o, do CPC.

Observa-se que o município
não
trouxe aos autos qualquer elemento concreto capaz de afastar essa presunção. Preliminar
rejeitada
.

No que tange ao valor da causa, em ações declaratórias sem pedido condenatório imediato, a atribuição de valor simbólico é admissível.

A competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública aferir-se-á pelo proveito econômico imediato, não por benefício futuro e incerto. Preliminar
rejeitada
.

Superadas as questões preliminares, passo à análise do mérito.

A questão central é saber se a autora comprovou, de forma suficiente, a exposição habitual e permanente a agentes nocivos no período de
02/05/2006 a 22/11/2012
, de modo a justificar o reconhecimento do tempo de serviço especial para fins previdenciários.

A resposta é negativa, pelas razões a seguir expostas.

O reconhecimento do tempo especial exige prova técnica.
Não
basta a alegação.

O artigo 58, § 1o, da Lei n.o 8.213/91 é claro: “
a comprovação da efetiva exposição do segurado aos agentes nocivos será feita mediante formulário, na forma estabelecida pelo Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, emitido pela empresa ou seu preposto, com base em laudo técnico de condições ambientais do trabalho expedido por médico do trabalho ou engenheiro de segurança do trabalho nos termos da legislação trabalhista
”.

Essa exigência não é mero formalismo —
ela existe porque a caracterização da insalubridade depende de avaliação técnica especializada
, que leva em conta a natureza do agente, sua concentração ou intensidade e o tempo de exposição do trabalhador.

Há uma lógica que não pode ser ignorada:
se o pagamento do adicional de insalubridade exige comprovação técnica por laudo pericial
,
com muito mais razão o reconhecimento do tempo de serviço especial
— que implica redução do tempo de contribuição para aposentadoria — também a exige. O benefício previdenciário é mais gravoso ao sistema do que o adicional remuneratório, e não pode ser concedido com base em presunções.

Observa-se
ausência absoluta de documento técnico
o período de 02/05/2006 a 01/05/2008.

Para esse intervalo, não existe qualquer LTCAT, laudo ou outro documento técnico equivalente no acervo municipal. O próprio PPP emitido em abril de 2025 (ID 359845381) registra
expressamente
, em suas observações finais (pág. 5), que "
os períodos anteriores a 02/05/2008 não existe nenhum Documento Base para comprovar ou provar a existência dos Agentes (físico, químico ou biológico) para o período solicitado
", razão pela qual as informações ambientais do PPP somente contemplam os dados a partir de 02/05/2008.

Sem base documental
mínima
, é impossível caracterizar, comprovar ou reconhecer exposição a agentes nocivos nesse intervalo. O ônus da prova incumbe à autora, nos termos do artigo 373, inciso I, do CPC, e ele não foi cumprido.

No período de 02/05/2008 a 22/11/2012, embora exista LTCAT elaborado em 2008 (ID 359845398), subscrito pelo Engenheiro Fernando Porto Machado, a análise dos documentos técnicos conduz à conclusão contrária à pretensão autoral para o referido subperíodo.

Observa-se que a função de merendeira desempenhava, naquela época, as seguintes tarefas: “
Executa diversas tarefas relacionadas com a preparação de alimentos, como lavar e descascar verduras e legumes, limpar e cortar carnes e peixes e desempenhar outros serviços auxiliares referentes ao preparo de alimentos. Distribuir refeições para atender aos programas alimentares executados pela unidade escolar, bem como executar serviços de limpeza e arrumação da sua área de trabalho
”.

O LTCAT/2008, ao avaliar o cargo de Ajudante de Serviços Gerais/Merendeira (GHE 47), identificou exposição a agentes químicos — produtos de limpeza e higienização —,
mas os classificou como de potencial "Pequeno", abaixo do limite de tolerância para caracterização de insalubridade por agentes químicos
.

Não foi reconhecida a insalubridade para o cargo de serviços gerais, função merendeira
, sugerindo reavaliação no ano de 2005 (ID 359845398, pág. 28).

Portanto, o LTCAT/2008 não reconheceu insalubridade pelos agentes químicos que a autora invocou como fundamento de seu pedido.

Mais relevante ainda
: o PPP emitido pelo próprio município em abril de 2025 (ID 359845381, pág. 3), elaborado com base nos LTCATs disponíveis,
classifica o período de 02/05/2008 a 22/11/2012 como "
salubre
"
. Isso significa que, na avaliação técnica retrospectiva do próprio ente empregador — que tinha em mãos o LTCAT/2008 —, as condições de trabalho desse período
não
foram suficientes para caracterizar insalubridade que gerasse direito ao tempo especial.

Esse dado é decisivo.
O PPP
não é documento elaborado pelo município para prejudicar a servidora — ao contrário,
é o instrumento técnico que serve de base para o reconhecimento de direitos previdenciários
. Se o próprio município, ao elaborar o PPP com todos os documentos disponíveis, concluiu que o período era salubre, não cabe ao Judiciário presumir o contrário sem prova técnica que sustente essa conclusão.

A presunção de identidade de condições não substitui a prova técnica.

A sentença recorrida partiu da premissa de que as condições de trabalho antes e após 2012 eram as mesmas, e que a ausência de registro formal decorreu de lacuna administrativa. Esse raciocínio, embora compreensível sob a ótica protetiva,
não
encontra respaldo no conjunto probatório dos autos
.

A evolução dos LTCATs demonstra que houve mudança na avaliação técnica ao longo do tempo: o LTCAT/2008 não reconheceu insalubridade por agentes químicos; o LTCAT/2012 passou a reconhecer insalubridade por calor em grau médio; e o LTCAT/2020 ampliou o reconhecimento.

Essa progressão indica que
as condições foram se alterando
— ou que a metodologia de avaliação foi se aprimorando —, mas em qualquer caso afasta a presunção de que as condições de 2006 a 2012 eram idênticas às de períodos posteriores.

Além disso, a autora requereu produção de prova testemunhal, mas não produziu qualquer prova técnica alternativa — perícia, declaração de especialista ou documento equivalente — capaz de suprir a ausência ou insuficiência dos laudos existentes. A prova testemunhal, por si só, não substitui o laudo técnico exigido por lei para o reconhecimento do tempo especial.

Dessa forma,
não
há nos autos prova técnica suficiente para o reconhecimento do período de 02/05/2006 a 22/11/2012 como tempo de serviço especial. Para o subperíodo de 2006 a 2008, inexiste qualquer documento técnico. Para o subperíodo de 2008 a 2012, o LTCAT existente não reconheceu insalubridade pelos agentes químicos alegados, e o PPP emitido pelo próprio Município classifica o período como salubre. A sentença recorrida, ao presumir a identidade de condições sem base documental adequada, contrariou a exigência legal de prova técnica contemporânea e o ônus probatório que incumbia à autora.

Por essas razões, conheço do recurso interposto, pois tempestivo e, no mérito,
DOU PROVIMENTO
para reformar integralmente a sentença recorrida e julgar
improcedentes
os pedidos.

Sem custas
e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos moldes do artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/1995.

É como voto
.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/05/2026